Tribunal: TCU
Processo: 006.496/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12025, modalidade Concorrência e Uasg 425128 (Objeto: Construção da Maternidade de Porte II no Município de Bacabal/MA ¿ NOVO PAC.)

Inteiro teor:
Acórdão 2479/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação versando sobre supostas irregularidades que teriam ocorrido na Concorrência 1/2025, realizada pela Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão (SES/MA), com valor estimado de R$ 60.000.072,00 (sessenta milhões e setenta e dois reais), visando contratar empresa especializada na execução da obra de uma maternidade de porte II, localizada no Município de Bacabal/MA, incluindo a execução de serviços de construção civil de superestrutura e infraestrutura, de superestrutura em concreto armado, de instalações elétricas e de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), de instalações hidrossanitárias, de drenagem e de combate a incêndio (SPCI), de projetos de climatização e gases medicinais, conforme descrito nos projetos técnicos aprovados, a fim de atender à necessidade do Novo PAC, consoante estabelecido no Termo de Compromisso 963016/2024/MS/CAIXA, Considerando que esta representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do TCU, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à suposta irregularidade; Considerando que a empresa Termale Ltda. possui legitimidade para representar a este Tribunal, consoante disposto no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; Considerando que a empresa Termale Ltda. foi indevidamente inabilitada, uma vez que lhe foi exigida a apresentação de atestado de capacidade técnica em nome próprio para parcela do objeto (climatização), mesmo havendo previsão editalícia de que tal parcela poderia ser comprovada por empresa subcontratada; Considerando que, consoante demonstrado pela unidade técnica, existe o perigo na demora reverso; Considerando que a diferença entre a proposta da representante e a da empresa adjudicatária atingiu apenas R$ 8,99, tanto a anulação do certame quanto o retorno de fase para exigir a regularização ou substituição formal de uma subcontratada (quando a própria contratada já apresenta a qualificação técnica exigida) seriam medidas desarrazoadas e frontalmente contrárias ao princípio da economicidade e ao interesse público; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade insertos nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal; e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista o interesse público; c) no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; d) dar ciência à Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão (SES/MA), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes falhas identificadas na Concorrência 1/2025, para que sejam adotadas medidas internas visando prevenir novas ocorrências semelhantes: d.1) inabilitação indevida de licitante fundamentada na recusa de atestados de capacidade técnica emitidos em nome de potencial subcontratada para comprovação de parcelas de natureza técnica especializada, o que contraria a permissão expressa do art. 67, § 9o, da Lei 14.133/2021, a jurisprudência deste Tribunal (a exemplo do Acórdão 1923/2025-TCU-Plenário ) e as próprias regras estipuladas no instrumento convocatório (subitens 7.9.3.2.1 e 11.1), configurando restrição indevida à competitividade; e d.2) validação indevida da qualificação técnico-operacional de empresa indicada como subcontratada com base exclusivamente em Certidão de Acervo Técnico (CAT) referente à mera elaboração de projetos ou desprovida do devido registro de atestado, documentação considerada insuficiente para comprovar a efetiva capacidade de execução física e instalação do sistema exigido, em inobservância à exigência do subitem 11.5 do edital e aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, insculpidos no art. 5o da Lei 14.133/2021; e) informar à Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão e ao representante que este acórdão, bem como o relatório e o voto que o fundamentaram, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e f) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 006.496/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Dieyne Pantaliao Sydney (82.118/OAB-PR), representando a empresa Termale Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.